Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. COMODATO. BOTIJÕES DE GÁS. ENTREGA DE MAIOR QUANTITATIVO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural que pratica atividade econômica, não havendo distinção patrimonial entre empresa e pessoa física. Diante disso, a gratuidade da justiça pode ser requerida pela firma individual e mediante declaração de pobreza firmada por seu titular.

2. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. Essa mesma regra se estende à firma individual. Jurisprudência.

3. Não se considera nula, por falta de fundamentação, a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos, ainda que a parte discorde das suas razões. Da simples leitura do decisum, verifica-se que o juízo determinou a limitação da cláusula penal, sob pena de ultrapassar o valor do próprio objeto ou obrigação principal (art. 412, do CC). De outro lado, o pedido para pagamento de indenização pela não reintegração dos botijões, não comportava acolhimento, uma vez que a cláusula 4.1.7 da avença não se refere à retenção, mas tão somente ao extravio ou perda, o que não é o caso dos autos, sendo os pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes.

4. De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Nesse passo, ao pretender a reintegração dos botijões, cabia ao suplicante demonstrar a efetiva entrega da quantidade indicada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.